Tribunal: CARF
Processo: 12217.000031/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12217.000031/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.659 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SIFCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o valor destacado do ICMS da base de cálculo da
contribuição, determinando-se para que, na origem, seja reapurado os valores pleiteados pela
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marco Antônio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão
Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Marcelo Costa Marques
d'Oliveira (Suplente convocado) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12217.000031/2010-94
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.659 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.000031/2010-94

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação em Formulário,
protocolizado em 29/03/2010, por meio da qual a contribuinte objetiva a compensação de débitos
tributários próprios com a utilização de crédito solicitado no Processo Administrativo no
13839.000807/2010-11.

Após regular verificação, o pleito foi analisado pela Seção de Orientação e
Análise Tributária – Seort da DRJ em Jundiaí, emitiu Despacho Decisório indeferindo o pedido
de restituição sob a seguinte alegação: “não é permitido ao sujeito passivo formular Declaração
de Compensação que tenha como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que
não declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade, nem tenha tido sua execução suspensa”, conf. fls.03
.
Inconformada com o indeferimento do seu pedido, a Recorrente alega que o seu
direito à restituição advém de créditos decorrentes de pagamentos a maior de PIS/COFINS em
razão da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 06-
50.598, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Curitiba-PR, a qual, considerou, por unanimidade de votos, improcedente a defesa apresentada.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo:
1- Da materialidade da contribuição do PIS;
2- Do conceito de faturamento;
3- Da incorreta inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS;
4- Da posição dos tribunais pátrios; e
5- Outras considerações sobre o tema.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a ausência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo apreciar
o presente recurso.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.659 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.000031/2010-94

1- Do Recurso Extraordinário 574.706- Tema 69 do Supremo Tribunal Federal

A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento de direito de crédito
Recorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições PIS e da COFINS Alega a
contribuinte a impossibilidade de incidência da contribuição sobre os valores referentes ao
ICMS.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e
da COFINS".
Pleiteia a Recorrente o sobrestamento do presente processo até o trânsito em
julgado do Recurso Extraordinário no 574.706 perante o STF. Ocorre que, o Supremo Tribunal
Federal (STF) já concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União Federal
no Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no 69), que trata da exclusão do ICMS das bases de
cálculo do PIS e da COFINS.
Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos
de declaração, nos seguintes termos:
(i) “no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-
COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS “destacado”; e
(ii) “modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em
que proferido o julgamento”.
Sendo assim, ante o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no
69) em repercussão geral, e, do Parecer SEI No 7698/2021/ME emitido pela PGFN, devidamente
aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, de 24 de maio de 2021.
2- Aplicação do artigo 62 do Regimento do RICARF
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que reconhece-se a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
o valor destacado do ICMS da base de cálculo da contribuição, determinando-se para que, na
origem, seja reapurado os valores pleiteados pela Recorrente.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.659 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.000031/2010-94

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital